Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-84.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004012-84.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELINA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSELY MICHELE DOS SANTOS

APELADO: MARCELO SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
AJAX MERCES ATTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DISTINÇÃO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E NAMORO QUALIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
a
pelação interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estado civil de casada da Apelante constitui impedimento ao reconhecimento da união estável; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a presença dos requisitos legais da união estável, em especial o propósito de constituir família, distinguindo-a do namoro qualificado.

III. Razões de decidir

3. O estado civil de casada não constitui impedimento ao reconhecimento da união estável, desde que comprovada a separação de fato, conforme o art. 1.723, § 1º, do Código Civil. A Apelante afirmou estar separada de fato há quase trinta anos, sem prova em contrário, razão pela qual o casamento anterior, por si só, não obsta a caracterização da União Estável.

4. Para a configuração da união estável, o art. 1.723 do Código Civil exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, além do objetivo de constituir família (
animus familiae
). A ausência desse último requisito descaracteriza a entidade familiar e permite classificar a relação como namoro qualificado, que não produz os efeitos jurídicos da união estável.

5. As provas documentais apresentadas são frágeis. As fotografias indicam relacionamento afetivo, mas não comprovam o propósito de constituir família. O cartão de assistência familiar (SAF), no qual o Apelado figura como dependente, está em nome de terceiro estranho ao processo, o que compromete o seu valor demonstrativo.

6. A prova oral revelou-se polarizada e inconclusiva. A testemunha da Apelante afirmou coabitação e convivência "como se fosse marido e mulher". As testemunhas do Apelado, ouvidas como informantes, negaram a coabitação e caracterizaram a relação como namoro. O depoimento de informante, embora prestado sem o compromisso, não perde inteiramente seu valor probatório, devendo ser cotejado com cautela com os demais elementos dos autos.

7. O relacionamento duradouro e a apresentação social como casal não são suficientes, por si sós, para o reconhecimento da união estável. É necessária a demonstração de projeto de vida em comum e de compartilhamento de esforços voltados à constituição de um núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos.

8. Ausente a comprovação da união estável, fica prejudicada a análise do pedido de partilha de bens.

IV. Dispositivo

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.723 e 1.723, § 1º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.012, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 – Quarta Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022; STJ, REsp nº 1.454.643, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, T3 – Terceira Turma, j. 03/03/2015, DJ 10/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004012-84.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOSELINA BARBOSA DOS SANTOS e como apelada MARCELO SOARES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08